Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708732-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EPEL EMBALAGENS E DOCES EIRELI, ANTONIO FRANCISCO DE CASTRO UCHOA, MARIA LUISA UCHOA DESPACHO Cadastre-se o advogado – Silvio Lucio de Oliveira Junior, OAB/DF 023053 – constituído pelos agravados nos autos dos embargos à execução 2012.04.1.008028-7, conforme consta da consulta processual 1a instância – processos físicos. Em seguida, aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 11 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator